Tribunal: TCU
Processo: 044.132/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7239/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.132/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Helena Felix da Silva (XXX.303.008-XX); Lucia Maria Elisa Pires (XXX.191.458-XX); Maria Jose Gomes da Silva (XXX.621.878-XX); Maria Luiza Carvalho Rogano (XXX.673.188-XX); Marianne Goldstein (XXX.970.708-XX); Neuza Maria Goncalves Chioveto (XXX.787.408-XX); Sonia Maria de Lima Berloffa (XXX.878.528-XX); Tereza Hideko Kitaguti Hashioka (XXX.224.928-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.